Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-32.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DIREITO À EDUCAÇÃO E CONSUMIDOR. APLICAÇÃO OBTEMPERADA DO CDC. INFORMAÇÃO ADEQUADA – CONCEITO ABERTO – EXIGÊNCIA COMO CONDIÇÃO À FORMAÇÃO DO CONTRATO. INFORMAÇÃO PRESTADA APÓS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESINFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DE VONTADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS À CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A par de ser aplicável o CDC ao caso em exame também são aplicáveis as normas regentes do sistema de educação em geral e da educação a distância em especial, em cotejo com aquelas.
2. A informação adequada, no campo Direito do Consumidor, é conceito aberto e comporta interpretação específica a cada caso, levando-se em conta as circunstâncias que o envolvem.
3. No caso em exame, que versa sobre contrato de prestação de serviços educacionais para realização de Curso Técnico de Secretariado, é adequada a informação sobre exigência de carga horária presencial constante do contrato, quando conforme com a legislação que regula a matéria, não se mostrando exigível a demonstração de que a informação tenha sido prestada por outro meio.
4. De outro viés, a informação adequada é exigida como condição para a válida formação de vontade do consumidor, não se mostrando violadora do preceito legal a informação errada ou viciada no seu conteúdo, prestada após prestado o serviço, se não tem qualquer influência na formação de vontade ou no exaurimento do contrato.
5. Informação errada sobre conclusão do curso e habilitação da aluna à obtenção da certificação, quando efetivamente não estava, não constitui falha na prestação do serviço de ordem a impor condenação a título de danos morais ao fornecedor do serviço.
6. CONHEÇO DO RECURSO MAS LHE NEGO PROVIMENTO.
7. Custas e honorários pela recorrente, fixados estes em R$ 400,00, tornados inexigíveis por força da gratuidade de justiça deferida à autora.